Tribunal: TJDFT
Processo: 0713347-24.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sebastião Coelho Número do processo: 0713347-24.2022.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) D E C I S Ã O Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar (id. 34841522), impetrado por FÁBIO DA SILVA SOUSA COSTA, em favor dele mesmo, contra decisão (id. 34841523, p. 43/45) proferida pelo Juízo da Vara Criminal e Tribunal do Júri de Brazlândia, na Ação Penal n. 0700881-89.2022.8.07.0002, que recebeu denúncia em seu desfavor, pela prática, em tese, das condutas previstas no art. 42, I e III, da Lei de Contravenções Penais, e no art. 140, § 3o, Código Penal. Alega o impetrante que os vídeos gravados pela suposta vítima não possuem regularidade e que a gravação ambiental não foi periciada, não sendo possível, assim, atestar sua origem e autenticidade, o que torna a prova absolutamente nula. Argumenta, ainda, que as condutas descritas na denúncia são atípicas, porquanto não houve intenção de ofender a vítima, tampouco restou demonstrado o dolo em atingir a paz pública. Pugna pelo reconhecimento da ausência de justa causa, diante da inexistência de indícios mínimos de autoria, em face da flagrante nulidade da prova obtida, para o fim de determinar o trancamento da ação penal. Requer, liminarmente, o deferimento da medida liminar, para suspender o andamento da ação penal até a apreciação do mérito do presente habeas corpus. Postula, ainda, pela concessão da ordem para: declarar a nulidade das gravações acostadas aos autos do processo principal, em face da ausência de perícia técnica para averiguar a regularidade e autenticidade dos vídeos; reconhecer a atipicidade do crime de injúria real, haja vista a ausência de qualidade pessoal da suposta vítima (homossexualidade); determinar o trancamento definitivo da ação penal. É o relatório. Decido. Nos termos da jurisprudência dos Tribunais Superiores e deste Tribunal, o Habeas Corpus, por ser ação de rito célere e demandar prova pré-constituída e dotada de certeza, somente poderá ser utilizado com a excepcional finalidade de trancar a ação penal quando emergir dos autos, de forma inequívoca e patente, a inocência do acusado, a atipicidade da conduta ou a extinção da punibilidade. Vejamos: “HABEAS CORPUS. TRÁFICO. DENÚNCIA. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. EXCEPCIONALIDADE. NÃO CABIMENTO. MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. DENEGAÇÃO DA ORDEM. I - O trancamento da ação penal, via habeas corpus, somente é admissível em casos excepcionais, quando demonstrado de plano e inequivocamente a atipicidade da conduta, a ausência de prova do fato ou os indícios de autoria. II - Presentes a prova da materialidade e indícios suficientes de autoria da prática delitiva, principalmente com o recebimento da denúncia, não há que se falar em ausência de justa causa, devendo a ação penal ter seu regular prosseguimento. III - Ordem denegada. (Acórdão 1166900, 07038898520198070000, Relator: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 25/4/2019, publicado no PJe: 26/4/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” Desse modo, tendo o impetrante apontado a ausência de provas que justifiquem a causa, por considerar ser ilícita a única prova contra o paciente, entendo ser cabível a impetração do presente habeas corpus. Consta da decisão combatida (id. 34841523, p. 43/45) que o Juízo de primeiro grau recebeu a denúncia porque “a peça acusatória expõe o fato criminoso com todas as suas circunstâncias, qualifica o acusado e contém a classificação jurídica do fato a ele atribuído.” Reconheceu, ainda, a presença de justa causa, “consistente nos elementos colhidos em sede inquisitorial.” Pois bem. No que pese o esforço argumentativo do impetrante, da análise das teses defensivas não emerge a conclusão de uma inequívoca ausência de justa causa, uma vez que, ao menos no exame superficial que aqui se permite, não se vislumbra qualquer flagrante ilegalidade apta a reconhecer a ilicitude das provas dela decorrentes, pois a jurisprudência admite a gravação clandestina de conversa telefônica ou ambiental como prova lícita, prescindindo de autorização judicial, quando realizada por um dos interlocutores, ainda que sem o consentimento do outro, não se caracterizando a interceptação prevista no artigo 5o, inciso XII, da Constituição Federal. Ademais, as gravações não constituem o único meio de prova dos autos, porquanto os fatos descritos na denúncia também estão amparados pela palavra da vítima, que possui especial relevância em crimes deste jaez. Registre-se, por oportuno, que não é na denúncia que se deve demonstrar de forma cabal e definitiva a responsabilidade do réu. Ao contrário, essa tarefa será avaliada ao longo de toda a instrução do feito e o exame das provas colhidas. No caso, há razoáveis elementos de convicção quanto à prática dos fatos delituosos imputados ao acusado. Assim, neste momento de cognição perfunctória, a liminar deve ser rejeitada, seguindo o processo de origem com seu trâmite legal, até que a matéria seja analisada mais detidamente quando do mérito deste habeas corpus. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Com isso, requisitem-se informações à autoridade coatora. A seguir, à Procuradoria de Justiça. INTIMEM-SE. Brasília-DF, 2 de maio de 2022 15:15:37. Desembargador SEBASTIÃO COELHO Relator